Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-19.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE DECLARAÇÃO - VALOR DE PROVENTOS PERCEBIDO PELO AUTOR CONSIDERADO PELO JUÍZO SUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR PRAZO PARA JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE SUAS DESPESAS PARA QUE SE PROCEDA A UMA NOVA AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONSIDERANDO SUA SITUAÇÃO FÁTICA FINANCEIRA, EM CUMPRIMENTO AO CONTIDO NO ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000019-19.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000005-20.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE DECLARAÇÃO – VALOR DE PROVENTOS PERCEBIDO PELO AUTOR CONSIDERADO PELO JUÍZO SUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR PRAZO PARA JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE SUAS DESPESAS PARA QUE SE PROCEDA A UMA NOVA AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONSIDERANDO SUA SITUAÇÃO FÁTICA FINANCEIRA, EM CUMPRIMENTO AO CONTIDO NO ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wellington Nunes Ricardo e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por Wellington Nunes Ricardo, para ratificar a concessão temporária da gratuidade de justiça até que seja reanalisado o seu pedido nesse sentido, no respeitável Juízo “a quo”, após a juntada de informações sobre as suas despesas, na forma determinada no despacho de Evento 35-DESP1 dos autos do Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Nunes Ricardo, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 99 do Código de Processo Civil, nos autos de ação anulatória, Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005. Aduziu que requereu perante o Meritíssimo Juízo “a quo” os benefícios da justiça gratuita, principalmente por não suportar as despesas processuais, sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, nos termos da Lei n. 1.060/50. Sustentou que o Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado, sem determinar a comprovação da hipossuficiência, baseado apenas em um contracheque juntado aos autos do mês de abril/2019, indeferiu a gratuidade judiciária e entendeu que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 remuneração do agravante é o suficiente para não o abrigar com o benefício reservado às pessoas sem condições de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu sustento (decisão acostada no evento 4 do Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005). Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Disse que a onerosidade que a demanda presente vem trazendo para o agravante irá atingir diretamente seu orçamento familiar, acarretando grave prejuízo na estrutura econômica não só dele mas de toda sua família. Alegou que, conforme comprovam os documentos anexados ao processo principal, o agravante recebe em média a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo seus gastos pessoais são altos, uma vez que ele é arrimo de família. Afirmou que possui despesas ordinárias, como luz, água e telefone, além de gastos com supermercado, farmácia e vestuário, que engrossam, e muito, a despesa mensal, não possuindo os referidos comprovantes para juntar nesta oportunidade por não possuir o hábito de guardá-los. Alegou, também, que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, é claro no sentido de que os benefícios da assistência gratuita serão gozados pelas partes, com simples afirmação, na própria petição inicial, de que não estão em condições de pagar as custas do processo, o que foi claramente atendido pelo agravante. Afirmou que o art. 5º da Constituição da República Federativa, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, porém o juiz “a quo” nem ao menos o intimou para que comprovasse sua situação de insuficiência de recursos, indeferindo de plano a assistência judiciária gratuita. Reafirmou que não possui condições de arcar com as custas e despesas de um processo, sem prejudicar o seu próprio sustento e o de sua família, sendo certo que a gratuidade de justiça poderá ocorrer a qualquer momento da demanda, em relação ao tempo e grau de jurisdição. Aduziu que o Código de Processo Civil estabelece a presunção de ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Citou precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Afirmou, também, que os Tribunais vêm entendendo que, para a concessão de assistência judiciária gratuita, exige-se, tão somente, declaração pessoal de hipossuficiência para fins de custas judiciais e seus consectários. Concluiu que a decisão do Meritíssimo Juiz é arbitrária, uma vez que a própria legislação atinente à matéria, a Constituição da República, bem como o pensamento uníssimo da jurisprudência pátria convergem para a orientação de que, para o deferimento do benefício da assistência gratuita, basta a simples afirmação da parte requerente. Requereu, como medida liminar, que o agravo seja recebido com efeito suspensivo, com a concessão imediata dos benefícios da gratuidade judiciária, pois não tem condições de arcar com as custas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família. No mérito, requereu seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se a respeitável decisão fustigada. Em fase de cognição prévia, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça gratuita ao 2º Tenente PM QOR Wellington Nunes Ricardo, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (Evento 6 – DEC1). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual oficiou a este Juízo, comunicando as decisões proferidas na ação ordinária originária, no sentido de cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos visto que, apesar de intimado para o recolhimento das custas iniciais, o agravante não cumpriu a determinação judicial, operando-se a preclusão temporal (Evento 16 – OFIC1). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 17 – CONTRAZ1). Aduziu que a questão posta nos autos, em verdade, revela tratar-se de equivocada interpretação acerca da legislação vigente, na medida em que desvirtua o instituto da assistência judiciária. Disse que o agravante, por intermédio dos seus ilustres procuradores, declarou não estar em condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários de advogado, pretendendo, dessa forma, o enquadramento na presunção estabelecida no artigo 4º, caput e §1º, da Lei n. 1.060/50, e, por via de consequência, o benefício da justiça gratuita, o que lhe foi indeferido. Alegou que merece ser mantida a decisão que determinou que comprovasse a hipossuficiência financeira, uma vez que a presunção estabelecida no artigo 4º, caput e §1º, da Lei n. 1.060/50 é relativa, admitindo-se, portanto, prova em contrário. Aduziu, ainda, que não há dúvidas de que a lei reconhece o benefício da justiça gratuita, bastando, sim, a simples afirmação da parte, contudo tal benefício, de amparo constitucional, somente pode ser aferido por aqueles que efetivamente se encontram na situação de não poder arcar com as custas/despesas processuais. Ainda nesse ponto, afirmou que, se a lei assim estabelece, é dever da parte comprovar tal estado, competindo àquele que deva conhecer do pedido a aferição da verdade de tal declaração. Sustentou que, uma vez verificados pelo Juiz a quo, de plano, elementos incompatíveis com a situação de pobreza declarada, em estrita afronta à legislação, é de se decidir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. Ressaltou que o benefício da justiça gratuita é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição de 1988 e visa possibilitar o acesso dos menos favorecidos ao Poder Judiciário, e, para deferimento de tal benesse constitucional, há de se considerar as condições pessoais, os hábitos e as atitudes do agravante, sob pena de estendê-la a quem, na verdade, dela não necessita, em detrimento dos realmente necessitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Requereu seja negado seguimento ao presente recurso, confirmando-se a respeitável decisão agravada, que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em consulta aos andamentos da Ação ordinária n. 2000005-20.2021.9.13.0005, nota-se que, no dia 7 de maio de 2021, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado assim despachou: Atuando em substituição automática, em virtude do afastamento do MM Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, passo a proferir decisão nestes autos. Tendo em vista a decisão monocrática exarada pelo Douto Desembargador, evento 23-dec3, o autor deverá juntar informações sobre as suas despesas, para que proceda à nova avaliação de gratuidade de justiça no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após Conclusos. – (Evento 35- DESP1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Desta feita, a declaração de insuficiência econômica firmada pelo agravante (Evento 1 – DOC3 dos autos do processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005) deverá ser considerada válida, a princípio, mesmo diante de seu comprovante de proventos juntado no Evento 1 – DOC5 dos autos do Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005. Em juízo cognitivo inicial, apliquei o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1633831/RS, da lavra do excelentíssimo Ministro Gurgel de Faria, decisão publicada no dia 22 de setembro de 2020, em que reconhece ser assente, na jurisprudência daquele egrégio Tribunal, que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos. Em sua decisão, o eminente ministro citou outros precedentes: REsp 1.559.787/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016; e AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015. E, ainda, adotou o entendimento de que, para se estabelecerem parâmetros para a negativa, são necessários elementos concretos, tais como deduções de despesas ordinárias e outras provadas nos autos, que justifiquem o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a ementa do então decidido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do Julgamento em 08/02/2021, publicação em DJe 17/02/2021) – grifei. Desta feita, concedi a gratuidade de justiça temporária. Percebo que, de fato, o valor dos proventos do 2º Tenente QOR Wellington Nunes Ricardo é de R$ 15.086,82 (quinze mil, oitenta e seis, e oitenta e dois centavos) – bruto –, e que, após os descontos regulares, tem-se o valor líquido de R$ 10.413,98 (dez mil, quatrocentos e treze reais, e noventa e oito centavos). Em tese, o provento percebido pelo agravante se mostra mais que suficiente para que possa efetuar o pagamento das custas, todavia, na forma que já me manifestei quando da análise do pedido liminar, considero prudente que o Meritíssimo Magistrado “a quo” determine ao agravante juntar informações sobre as suas despesas, para que proceda à nova avaliação da gratuidade de justiça, considerando fatos financeiros concretos, em cumprimento ao contido no art. 99 e seus parágrafos do Código de Processo Civil. Verifico que, nesse sentido, há um despacho proferido no dia 7 de maio de 2021 pelo respeitável Juízo “a quo” (Evento 35-DESP1 dos autos do Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005). Sendo assim, dou provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por Wellington Nunes Ricardo para ratificar a concessão temporária da gratuidade de justiça até que seja reanalisado o seu pedido nesse sentido, no respeitável Juízo “a quo”, após a juntada de informações sobre as suas despesas, na forma determinada no despacho de Evento 35-DESP1 dos autos do Processo n. 2000005-20.2021.9.13.0005. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, por tratar-se de provimento parcial. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador Jadir Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Presidente da Segunda Câmara e Relator